Tribunal: TJDFT
Processo: 0006035-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0006035-29.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DENÚNCIA. ART. 72 DA LEI 8.078/90. PRELIMINARES DE ILICITUDE DAS PROVAS, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RECUSA DE ENTREGA DE CONTRATO E PRONTUÁRIO MÉDICO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou nas penas do artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor a seis meses de detenção em regime aberto, substituindo-a por uma pena privativa de direitos. Ainda, foi fixado o valor mínimo de reparação de danos materiais em R$ 15.500,00, em favor da vítima. 2. O recorrente discorrendo sobre os fatos, alega que as provas apresentadas são ilícitas, que há prescrição no caso em análise, que houve cerceamento de defesa e, no mérito, alega que houve a entrega dos documentos, motivo pelo qual não há que se falar em condenação criminal. Subsidiariamente, afirma que os valores da condenação não lhe foram repassados, não havendo que se falar, neste caso em devolução e que, caso haja, seja o valor parcelado em 60 vezes. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 50836320). 3. Da preliminar de ilicitude das provas. As provas dos autos são compostas por boletim de ocorrência policial e depoimento de testemunhas, além da gravação ambiental em relação a qual não se verifica ilicitude, principalmente porque se deu com o conhecimento do apelante. Em outro julgado, assim decidiu a 3a Turma Criminal do TJDFT, vejamos: "Os tribunais admitem a gravação clandestina de conversa telefônica ou ambiental como prova lícita, prescindindo de autorização judicial, por ser gravação realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro. (Acórdão 1435158, 07133472420228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Preliminar rejeitada. 4. Da preliminar de prescrição. O fato narrado ocorreu em agosto de 2018. A denúncia foi recebida no dia 1o agosto de 2019 (ID: 50058699), de modo que a prescrição somente se consumaria no dia 1o de agosto de 2023, nos termos do art. 109, Inciso V do CP. A sentença condenatória foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 17/07/2023 (ID 50058924). Preliminar rejeitada. 5. Da preliminar de cerceamento de defesa. A certidão de ID 50058864 informa o link pelo qual se pode ter acesso à íntegra do depoimento mencionado. Sobre a ordem lógica dos vídeos colacionados, nada interfere no julgamento e análise da causa. Sobre a alegação de má condução no inquérito pelo delegado do caso, ausente qualquer tipo de prova e comprovação sobre o argumentado apresentado. Preliminar rejeitada. 6. A violação ao direito de informação do consumidor configura o crime descrito no artigo 72 do CDC, que prevê pena de 6 meses a 1 ano de prisão para quem negue ou dificulte o acesso do consumidor à suas informações cadastrais. 7. O vídeo constante no documento de ID 114649673 demonstra de forma clara e objetiva que houve a negativa de entrega dos documentos solicitados pelo consumidor, o que configura o crime objeto da denúncia. Além disso, os depoimentos realizados na primeira instância corroboram com as imagens do vídeo anexado, restando comprovadas a materialidade e autoria. 8. Por fim, os valores dos danos materiais restaram comprovados, já que a consumidora/vítima efetuou o pagamento de serviços (ID 50058835 e seguintes), seja para o apelante ou para pessoas indicadas por ele. A responsabilidade deve recair sobre o apelante, principal responsável pelo procedimento médico, sem prejuízo de eventual ação regressiva contra terceiros (art. 7o, parágrafo único e art. 14 do CDC). 9. A discussão sobre o pedido de parcelamento no pagamento dos danos materiais poderá ser suscitada perante o Juízo das Execuções Penais. Em julgado semelhante, assim decidiu a 3a Turma Criminal. (Acórdão 973384, 20130710312865APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/10/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 246/253). 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1787450, 00060352920188070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUSA DE ENTREGA DE CONTRATO E PRONTUÁRIO MÉDICO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradições no acórdão. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. 5. Como já expresso no julgado embargado, "As provas dos autos são compostas por boletim de ocorrência policial e depoimento de testemunhas, além da gravação ambiental em relação a qual não se verifica ilicitude, principalmente porque se deu com o conhecimento do apelante". 6. Sobre os danos materiais da vítima, houve comprovação. A consumidora/vítima efetuou o pagamento de serviços (ID 50058835 e seguintes). Não há que se falar em contradição neste tópico. 7. Além disso, o acórdão é expresso em relação à existência de materialidade e autoria do crime objeto dos autos. 8. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecer qualquer reforma. Também não há contradição no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 9. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Assim, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1818774, 00060352920188070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). O recorrente alega violação ao art. 5o, LIV e LVI, da CF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal